Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700610-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE ALVES DE SIQUEIRA, NAYARA JARVIS TOME AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra decisão monocrática que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar-lhe a extensão da cobertura contratual de Nayara Jarvis Tomé a Suzane Aryel Siqueira e Silva Andrade, de forma temporária e limitada ao acompanhamento obstétrico e ao parto do nascituro em rede credenciada até a alta hospitalar, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil alega que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso concreto porquanto trata-se de entidade que atua sob o modelo de autogestão. Explica que a relação jurídica estabelecida com seus associados possui peculiaridades na constituição, administração de receitas e forma de associação. Esclarece que os associados somente gozam dessa condição em decorrência de vínculo empregatício mantido com o Banco do Brasil S.A., que é seu patrocinador. Cita os arts. 4o e 6o de seu Estatuto Social. Sustenta que possui tratamento legal diferenciado por tratar-se de associação sem fins lucrativos e gerida de forma paritária entre os associados e o patrocinador. Acrescenta que é inviável discutir o desequilíbrio contratual ou desequilíbrio na norma que limita ou restringe a cobertura. Afirma que a autogestão é um regime administrativo mutualista, o qual decorre de um regime de cooperação adotado em sociedades específicas em que os próprios associados são aqueles que inscrevem-se para concorrer aos benefícios distribuídos pela sociedade, sem a finalidade de lucro. Menciona a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça. Destaca que a inseminação artificial é um procedimento planejado e que demanda um investimento financeiro significativo, em especial nos casos que envolvem a gestação de substituição. Ressalta que Paulo Henrique Alves de Siqueira e Nayara Jarvis Tomé estavam cientes da complexidade dos custos envolvidos, de modo que poderiam ter contratado um plano de saúde para a gestante substituta desde o início do planejamento da fertilização in vitro. Esclarece que o planejamento da inseminação artificial envolve diversas etapas que ocorrem ao longo de meses, o que permite que os interessados tomem decisões de forma antecipada e consciente. Defende que a urgência para a extensão da cobertura não se sustenta porquanto essa possibilidade poderia ter sido prevista e solucionada previamente por meio da contratação de um plano de saúde específico. Alega que a ausência de previsão contratual para a cobertura da gestante substituta deve ser interpretada em consonância com o princípio da pacta sunt servanda. Sustenta que é impossível imputar-lhe a obrigação de arcar com despesas que poderiam ter sido objeto de planejamento prévio e contratadas diretamente por Paulo Henrique Alves de Siqueira e Nayara Jarvis Tomé sem que houvesse qualquer afronta ao direito de saúde da parte interessada. Argumenta que os contratos de plano de saúde possuem natureza de contrato de adesão e submetem-se aos princípios contratuais que consagram a função social do contrato e a boa-fé objetiva. Explica que a função social não pode ser utilizada para desvirtuar o equilíbrio contratual e comprometer a viabilidade do sistema solidário que rege os planos de saúde. Afirma que a relação contratual entre as partes é regida por regras claras e objetivas, delimitadas no instrumento pactuado e em seus regulamentos internos, os quais excluem a possibilidade de extensão de cobertura a terceiros não vinculados ao contrato, salvo mediante pagamento adicional ou contratação específica. Destaca que a intervenção judicial no conteúdo do contrato deve ser excepcional e justificada, a fim de preservar o equilíbrio das partes. Cita os arts. 421 e 422 do Código Civil. Ressalta que o princípio da função social do contrato não pode ser utilizado para invalidar cláusulas lícitas pactuadas entre as partes, salvo se essas cláusulas infringirem normas de ordem pública ou direitos fundamentais. Acrescenta que o art. 7o do Regulamento do Plano de Associados permite a inclusão de alguns familiares listados como dependentes. Alega que a obrigatoriedade de cobertura vincula-se ao contrato ajustado e à legislação vigente ao tempo da contratação. Esclarece que é impossível impor a cobertura de tratamentos novos sem a respectiva adequação do contrato. Sustenta que a sua condenação ao custeio do tratamento prescrito, sem a adaptação contratual, desconsidera o princípio do pacta sunt servanda e cria um ônus indevido para a operadora, que não tinha a obrigação de cobrir o tratamento, ao tempo da contratação. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que os planos de saúde existem com base em cálculos atuariais. Afirma que a extensão da cobertura contratual não envolve apenas o feto, mas a cedente do útero de substituição. Defende que esses acréscimos envolvem custos que não poder ignorados. Destaca que os planos de saúde têm caráter suplementar e funcionam como alternativa contratual para acesso a serviços de saúde em condições particulares e não como substituto integral do dever estatal. Ressalta que o ordenamento jurídico adota a teoria da personalidade condicional, segundo a qual a personalidade tem início com a concepção, mas submete-se a uma condição suspensiva (o nascimento com vida). Afirma que o direito à saúde deve ser buscado prioritariamente por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e cabe aos planos de saúde apenas o cumprimento do que foi previamente pactuado e regulamentado. Alega que a decisão agravada desconsidera a exigência legal de cumprimento de carências mínimas previstas no art. 12, inc. II, da Lei n. 9.656/1998, que estipula prazo de 300 (trezentos) dias para cobertura de partos a termo. Sustenta que o contrato firmado pelas partes prevê cobertura para procedimentos obstétricos relacionados exclusivamente à própria beneficiária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno. Pede o provimento do recurso para indeferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado no agravo de instrumento. Paulo Henrique Alves de Siqueira e Nayara Jarvis Tomé noticiam o descumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 68000474). Requerem 1) a reiteração da ordem de cumprimento; 2) o bloqueio de valores em conta bancária da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) para custear o acompanhamento obstétrico e o parto, no valor de R$ 50.910,00 (cinquenta mil novecentos e dez reais); 3) o envio de ofício ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para apuração de eventual crime de desobediência e 4) a aplicação da multa diária prevista na decisão a partir da ciência de Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil sobre o teor da determinação judicial. É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida salvo disposição legal ou judicial em sentido diverso (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O agravo interno é recurso dotado apenas de efeito devolutivo porquanto sua função é transferir ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada. O art. 1.021 do Código de Processo Civil não prevê a possibilidade de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. O Relator, no entanto, poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que pressupostos mencionados estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de extensão de cobertura contratual de Nayara Jarvis Tomé a Suzane Aryel Siqueira e Silva Andrade, de forma temporária e limitada ao acompanhamento obstétrico e ao parto do nascituro em rede credenciada até a alta hospitalar, sob pena de multa diária. Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil defende, de início, que é entidade de autogestão, de modo que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável aos seus contratos. A Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça estabelece nos seguintes termos: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil é plano de autogestão, que não opera em regime de mercado e não objetiva o lucro, razão pela qual a relação jurídica entre as partes não se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A decisão agravada deve ser reformada neste ponto. O afastamento do Código de Defesa do Consumidor do caso concreto, no entanto, não enseja a alteração da conclusão da decisão ora agravada. Os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, necessários para a concessão da tutela provisória de urgência requerida nos autos originários, estão presentes. A relação jurídica entre as partes é regida pelo contrato de plano de saúde pactuado e as normas específicas regulamentadoras da matéria, em especial a Lei n. 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde). Nayara Jarvis Tomé contratou as segmentações ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, vigentes de 19.9.2013 a 30.11.2029 (id 222177163 dos autos originários). O prazo contratual de trezentos (300) dias de carência para parto a termo previsto no art. 35 do Regulamento do Plano de Associados da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil encontra-se cumprido (id 222177194 dos autos originários). O art. 16, inc. IV, do Regulamento do Plano de Associados da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil prevê a cobertura de assistência pré-natal, bem como a cobertura de consultas periódicas e exames complementares necessários à assistência ao parto por equipe especializada (id 222177194 dos autos originários). A decisão agravada consignou que Nayara Jarvis Tomé teria direito à cobertura contratual de todos os procedimentos e atendimentos correlatos ao pré-natal e ao parto em caso de gravidez porquanto os requisitos contratuais estão atendidos. O caso dos autos, no entanto, não se trata de cobertura e custeio dos procedimentos referidos diretamente à beneficiária, mas de extensão dessa cobertura à mulher cedente de útero para gestar em nome do casal. A extensão limitada e temporária da cobertura contratual à cedente do útero de substituição é possível porquanto Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil estaria obrigada a custear todo o pré-natal e o parto de Nayara Jarvis Tomé. O argumento de que a medida causará prejuízo à Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil não prospera. Inexistem indícios de qualquer prejuízo para o sistema solidário e atuarial da operadora de plano de saúde pois os gastos relacionados à gestação de substituição são os mesmos que seriam dispendidos à Nayara Jarvis Tomé na hipótese de sua gravidez. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato está garantido. Trata-se de mera transferência do gozo dos direitos contratuais adquiridos por Nayara Jarvis Tomé, que não poderá fruí-los em razão de sua enfermidade. O direito à extensão da cobertura contratual ampara-se no art. 35-C da Lei n. 9.656/1998, segundo o qual plano de saúde está obrigado a cobrir o atendimento nos casos de planejamento familiar. Acrescento que o direito ao atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal são direitos assegurados à gestante e ao nascituro, conforme infere-se do art. 8o, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente. O requisito do perigo de dano é evidente em razão do quadro clínico da cedente do útero de substituição descrito em relatório médico, o que coloca em risco sua saúde e vida, bem como do filho biológico de Nayara Jarvis Tomé. O médico assistente consignou a essencialidade do acompanhamento médico (id 222178150 dos autos originários). O relatório afirma que a cedente do útero de substituição apresenta episódios de sangramento vaginal intermitente, o que representa fator de risco. Ressalta que: Dada a presença de sangramento vaginal e o risco de aborto, é de extrema importância que a paciente mantenha um acompanhamento obstétrico rigoroso. Concluo que os argumentos apresentados no agravo interno não ensejam a modificação da conclusão da decisão agravada pretendida. Destaco que a decisão agravada possui eficácia desde a sua prolação, que somente seria suspensa na hipótese de deferimento excepcional de efeito suspensivo. A atuação desta instância revisional limita-se à análise do acerto ou do desacerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. As providências necessárias ao cumprimento da decisão proferida em sede recursal devem ser requeridas perante o Juízo de Primeiro Grau, que é o competente para o processamento e o julgamento do feito. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno interposto. Recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Indefiro os requerimentos formulados por Paulo Henrique Alves de Siqueira e Nayara Jarvis Tomé na petição de id 68000474. À Paulo Henrique Alves de Siqueira e Nayara Jarvis Tomé para apresentarem contrarrazões ao agravo interno caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator